Tribunal: STF
Processo: ARE 1602690
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO QUE DECLAROU O DIREITO ÀS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 40, PARÁGRAFO 7º, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS NA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGADO MONOCRÁTICO NEGANDO PROVIMENTO AO INCONFORMISMO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. DISSENSO QUANTO À REMUNERAÇÃO E DESBLOQUEIO DE PARCELAS DE PRODUTIVIDADE ATÉ O TETO REMUNERATÓRIO. CORRELAÇÃO AO TEMA 257 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA PENSÃO POR MORTE, NO VALOR DA TOTALIDADE DOS PROVENTOS RECEBIDOS PELOS INSTITUIDORES, FUNCIONÁRIOS FISCAIS, COMO SE VIVO FOSSEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 
1. A dicção do art. 525 do CPC, embora propicie ao devedor articular argumentos retilíneos ao amplexo de discussão da impugnação ao cumprimento de sentença, não pode, por outro lado, distanciar-se dos parâmetros fixados no título judicial. 
2. Título em execução, proveniente de ação que declara o direito às parcelas anteriores ao mandado de segurança coletivo, garantindo percepção da pensão por morte, no valor da totalidade dos proventos recebidos pelos instituidores, funcionários fiscais, como se vivo fossem, confere lisura a cobrança da remuneração do ‘desbloqueio’ das parcelas de produtividade até o teto remuneratório de R$ 10.000,00, previsto na Lei n. 12.932/04, atrelado ao interregno das parcelas entre janeiro de 2004 e dezembro de 2006, minando a postulação da entidade previdenciária estadual. 
3. Confluem nesse sentido: Mandado de Segurança Cível n. 5026946-80.2020.8.24.0000, rel. Des. Volnei Celso Tomazini, Câmara de Recursos Delegados, j. 24-11-2021; Agravo de Instrumento n. 4033785-75.2019.8.24.0000, da Capital, rel. Ronei Danielli, Terceira Câmara de Direito Público, j. 23-06-2020; Agravo de Instrumento n. 4000274- 86.2019.8.24.0000, da Capital, rela. Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 12-12-2019; Apelação Cível n. 0037473-59.2010.8.24.0023, da Capital, rel. Des. João Henrique Blasi, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 28-11-2018; Apelação Cível n. 2014.010466-2, rel. Des. Júlio César Knoll, Grupo de Câmaras de Direito Público, julgada em 14-10-2015. 
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Honorários recursais incabíveis.” (Doc. 14, p. 1, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, inciso XI, e 40, § 7º, incisos I e II, da Constituição da República. Alega que a “decisão recorrida assevera que o pagamento com base na totalidade dos vencimentos do instituído, se vivo estivesse, consiste em direito já reconhecido em mandado de segurança”, mas “o pagamento da pensão, conforme a coisa julgada (pensão com paridade e integralidade), não pode ser superior ao teto remuneratório” (Doc. 16, p. 5). Sustenta que “permitir que o Exequente receba valores além dos constantes na certidão se vivo fosse, onde claramente resta demonstrado que MESMO SEM BLOQUEIO de remuneração o instituidor não receberia mais do que os R$ 6.755,93 até setembro de 2006, afronta a segurança jurídica, favorece o enriquecimento ilícito e traz prejuízos irreparáveis ao Erário” (Doc. 16, p. 5).
Ana Elisabeth Weiss e outros apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 17).
A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 34).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, verifica-se que o artigo 40, § 7º, incisos I e II, da Constituição da República, que a parte ora agravante considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. 
Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do AI 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma:
 
“Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” (DJ de 18/09/1992)
 
A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
 
“A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
(...)
Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).
O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)

Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/06/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/06/2013, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.
II – Agravo regimental improvido.”

Demais disso, in casu, divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto aos cálculos realizados na presente execução demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente